Tribunal: TJDFT
Processo: 0742272-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742272-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIONOR DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: JUAN VICTOR RIBEIRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Claudionor da Silva Pereira (Movimento Agrário dos Trabalhadores Rurais – MATR), contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que deferiu o pedido liminar para a reintegração do agravado na posse da área situada na Rua 02, Chácara 117, Módulos 85-86, Gleba 81, no Núcleo Rural Pampas, Sobradinho/DF (proc. no 0715070-94.2021.8.07.0006, ID no 112025223, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 31744610, o agravante, em suma, esclarece que a gleba de terra objeto do litígio também está em disputa pelos posseiros originais, Ignez Maria dos Santos Reineher e José Lídio Ataíde da Silva, em demanda que tramita na 20a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (proc. no 0016592-85.2013.4.01.3400 – 61343-94.2012.4.01.3400) e que há decisão proferida em 25 de outubro de 2020 revogando a ordem de reintegração do agravado na posse (cópia ID no 112119173, págs. 14-18). 3. Afirma que a área pertence à União e o Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária - INCRA autorizou a ocupação do Movimento Agrário dos Trabalhadores Rurais – MATR no mês de março de 2015, conforme demonstra a cópia anexada ao ID no 112119173, pág. 19. 4. Destaca que o terreno em discussão passou da Secretaria de Patrimônio da União – SPU para o INCRA (cópia no ID no 112119173, págs. 12-13) e que a ocupação do movimento foi regularmente autorizada pelo órgão competente em março de 2015. 5. Desse modo, defende que estaria demonstrada a probabilidade do direito, diante da autorização de ocupação outorgada pelo INCRA, assim como o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a ordem de reintegração de posse já foi autorizada e está na iminência de ser cumprida. 6. Requer a suspensão liminar de reintegração de posse deferida na origem e, no mérito, a sua revogação, por estarem preenchidos os pressupostos necessários. 7. O agravante, ao argumento de que representa uma associação de famílias carentes, pede a concessão da gratuidade de justiça. Não foi recolhido o preparo. 8. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido no Plantão Judicial da Segunda Instância (ID no 31744859, págs. 1-3), que também indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo agravante (ID no 31746281, págs. 1-2). 9. É o necessário. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. A decisão na origem ponderou que haveria elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito do agravado, pois os documentos apresentados comprovariam o exercício da posse, assim como o esbulho praticado pelos réus, ora agravantes (proc. no 0715070-94.2021.8.07.0006, ID no 112025223, págs. 1-2). 12. O indeferimento da liminar no Plantão Judicial da Segunda Instância (ID no 31744859, págs. 1-3), ratificado pela decisão que também indeferiu o pedido de reconsideração (ID no 31746281, págs. 1-2) se deu nos seguintes termos: “[...] Com efeito, a desocupação foi determinada pelo juízo a quo porquanto comprovados pelo agravado os requisitos necessários ao deferimento de medida liminar de reintegração de posse, por meio de elementos probatórios que demonstram a posse que por ele era exercida, o esbulho praticado pela parte agravante, a data do esbulho e a perda da posse. Em análise dos autos do processo de origem (0715070-94.2021.8.07.0006), constata-se que o ora agravado colacionou os contratos de promessa de cessão de direitos de ocupação de imóvel (ID 112020564 e 112020565) que comprovam a cadeia possessória desde o ano de 2000, imagens fotográficas e de vídeo (ID 112020568, 112020569 e 112020582), evidenciando o esbulho, além de boletim de ocorrência policial (ID 112020566), atestando que a ocupação ocorreu em 19/12/2021, data recente. Por outro lado, a parte agravante, com o intuito de comprovar a titularidade do INCRA, apresentou termo de transferência de domínio incompleto (ID 31744612), não sendo possível a aferição segura do documento. De qualquer sorte, discute-se nos autos a questão da posse e não do domínio. No que tange ao termo de autorização de ocupação (ID 31744614), por meio do qual o agravante pretende demonstrar que foi informado pelo Superintendente Regional do INCRA que estavam autorizados a ocupar a Gleba 81, trata-se de documento precário, extrajudicial, destituído de base jurídica e que se perdeu no tempo, uma vez que datado de 05/03/2015, que não seria apto a embasar invasão quase sete anos depois. Ressalte-se, por fim, a impossibilidade de se adentrar na análise da posse em sede de liminar em agravo de instrumento durante o plantão judicial. Assim, indefiro a liminar.” [grifado na transcrição] 13. A decisão do plantão negou ao agravante a liminar sob o fundamento de que o termo de transferência de domínio que ele obteve do INCRA estava incompleto (ID no 31744612), o que impedia a aferição segura do documento. Destacou-se, ainda, que a autorização foi conferida pelo Superintendente Regional do INCRA em documento precário, extrajudicial, destituído de base jurídica e que se perdeu no tempo, uma vez que datado de 5/3/2015. 14. Ocorre que em pesquisa ao andamento da ação possessória envolvendo Ignez Maria dos Santos Reineher e José Lídio Ataíde da Silva na 20a Vara Federal Cível (proc. no 0016592-85.2013.4.01.3400 – 61343-94.2012.4.01.3400) constata-se que aquele feito não só trata das mesmas cadeias possessórias, como também contempla a Gleba 81. 15. Depreende-se das cessões de direito de ID no 112020564 e no 112020564, no processo de origem (proc. no 0715070-94.2021.8.07.0006), que Armin Reinehr, pai de Ignez Maria dos Santos Reineher (autora da possessória na Justiça Federal), passou seus direitos possessórios para Orlando Antônio Banhara (21/7/2000), que os repassou a Juan Victor Ribeiro, aqui autor/agravado. 16. O polo passivo, que na Justiça Federal é ocupado por José Lídio Ataíde da Silva e aqui por Claudionor da Silva Pereira, teve como liame subjetivo os integrantes do Movimento de Apoio aos Trabalhadores Rurais – MATR. 17. O imóvel em disputa, na Rua 02, Chácara 117, Módulos 85-86, Gleba 81, Núcleo Rural Pampas, Sobradinho/DF, é identificado em ambos os feitos (TJDFT e Justiça Federal), como Módulo ou Chácara 117 e Gleba 81, podendo haver identidade e ou interseção entre os imóveis. 18. Sem tentar trazer para a cognição estrita deste recurso eventuais discussões de litispendência, competência ou mesmo de melhor posse, nos termos anteriormente salientados, extraídos dos autos de origem (proc. no 0715070-94.2021.8.07.0006) e da possessória da Justiça Federal (proc. no 0016592-85.2013.4.01.3400 – 61343-94.2012.4.01.3400), é certo que a litigiosidade contida nessa disputa desautoriza qualquer nova modificação fática do exercício de posse na área. 19. Causa estranheza verificar que a liminar de posse em favor da cadeia possessória em análise na Justiça Federal foi revogada em 25/10/2021 (proc. no 0016592-85.2013.4.01.3400 – ID no 360387863) e que a possessória na origem (proc. no 0715070-94.2021.8.07.0006) foi ajuizada logo depois, em 22/12/2021, em pleno Plantão Judicial de final de ano. 20. O que se constata é que a controvérsia quanto ao exercício da posse e do esbulho, bem como de eventuais questões preliminares, somente poderá ser dirimida pela Justiça Federal, pois há claro interesse da União na demanda. 21. Corroborando esse entendimento, depreende-se da Nota no 00013/2022 da Procuradoria Federal Especializada Junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Brasília (AGU) que a liminar que deferiu a reintegração está em desacordo com a decisão proferida pela Justiça Federal sobre a mesma controvérsia (ID no 33265604, pág. 2): “[...] Dessa forma, salvo melhor juízo, a tutela liminar de reintegração de posse deferida na ação possessória (reintegração de posse) no 0715070-94.2021.8.07.0006, pela 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, está em rota de colisão com a decisão proferida pela Justiça Federal, no Processo no 0016592-85.2013.4.01.3400 (IGNEZ MARIA DOS SANTOS REINEHER X JOSÉ LIDIO ATAIDE DA SILVA). O descompasso entre as duas decisões judiciais reside no fato de que a tutela liminar de reintegração de posse deferida na ação possessória (reintegração de posse) no 0715070- 94.2021.8.07.0006, pela 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, determinou a retirada dos trabalhadores rurais do imóvel em questão, e, noutra vertente, a decisão proferida pela Justiça Federal, no Processo no 0016592-85.2013.4.01.3400 (IGNEZ MARIA DOS SANTOS REINEHER X JOSÉ LIDIO ATAIDE DA SILVA), manteve os trabalhadores rurais no sobredito imóvel. [...]” 22. O INCRA também peticionou na origem esclarecendo que “a Gleba 81 do imóvel rural denominado “Fazenda Sálvia”, situado no Distrito Federal, onde está localizado o trato de terra objeto do litígio, é de propriedade da União Federal e foi transferida para o INCRA a fim de ser incorporada ao programa de reforma agrária, dando, assim, concretude ao preceito contido no artigo 13 da Lei no 8.629/93, conforme demonstra o Termo de Transferência de Domínio em anexo”. [grifado na transcrição] 23. Nesse cenário, diante do evidente interesse da União na demanda, o processo deverá ser remetido à Justiça Federal, responsável por dirimir a controvérsia inerente à ocupação do terreno. 24. Até que seja possível a análise dos fatos e das provas apresentadas por ambas as partes, a ordem de reintegração de posse determinada na origem e mantida pelo Plantão Judicial da Segunda Instância deve ser imediatamente suspensa, cabendo eventual reanálise ao Juízo competente (Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal). DISPOSITIVO 25. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar imediatamente a ordem de reintegração de posse deferida na origem (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 26. Após, diante da incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar demanda envolvendo interesse da União, os autos originários (proc. no 0715070-94.2021.8.07.0006) deverão ser encaminhado à Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal. 27. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, com cópia desta decisão, para cumprimento, com urgência. 28. Comunique-se à 20a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal da Justiça Federal (e-mail: 20vara.df@trf1.jus.br - telefone: 3221-6625/6629) sobre esta decisão. 29. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante, por estarem preenchidos os requisitos necessários, sem prejuízo de reanálise na Justiça Federal. Anote-se. 30. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 31. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO